Tribunal: STF
Processo: RE 1434924
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “CONTRATO - Prestação de serviços - Plano de saúde Reajuste em virtude de mudança de faixa etária, praticado ao completar, o segurado, 59 (cinquenta e nove) anos - Abusividade  - Não configuração Inteligência do art. 15 da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa RN nº 63, de 22 de dezembro de 2003 - Observância, ademais, do entendimento adotado pelo C. STJ, julgando recursos repetitivos (art. 1.037, II, do novo CPC) - Vedação de reajustamento apenas quando o valor fixado para a última faixa etária (59 anos ou mais) for superior a seis vezes o montante da primeira faixa, ou quando a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas for superior àquela acumulada entre a primeira e a sétima faixas - Recurso provido, para julgar improcedente a ação.” (eDOC 13, ID: 77192864)  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 18, ID: 38d3e33c)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a Lei nº 9.656/1998 não poderia retroagir para contratos firmados em maio de 1997, como o da recorrente. Tampouco poderia ter sido reconhecida a legalidade de reajustes unilaterais impostos pela recorrida, sem qualquer previsão legal ou contratual, violando o direito de consumidor, o estatuto do idoso e próprio princípio da boa-fé. (eDOC 21, ID: c5238c5e, p. 16)



    Encaminhados os autos à turma julgadora para eventual juízo de retratação, tendo em vista o julgamento do RE 948.634-RG (tema 123 da repercussão geral), o acórdão foi mantido. (eDOC 30, ID: 14eeae15)



    Efetuado juízo positivo de admissibilidade, o recurso veio a esta Corte.



    O Ministério Público Federal em parecer emitido pelo Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opina pela negativa de seguimento do recurso, na forma da seguinte ementa:  



    “Direito Constitucional e Civil. Recurso extraordinário. Reajuste de plano de saúde. Contrato firmado antes da edição da Lei n. 9.656/98. Tema 123 de repercussão geral. 1. A questão foi decidida pelo Tribunal local com base no exame do caderno fático-probatório dos autos, o que impossibilidade sua revisão em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o recurso extraordinário não tem chances de êxito, conforme decidido pela Suprema Corte no julgamento do Tema 660. 3. Pela negativa de seguimento ao RE.” (eDOC 89, ID: 011df8d)  



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o plenário desta Suprema Corte, no julgamento do tema 123 (RE-RG 948.634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2020), firmou entendimento segundo o qual as disposições da Lei nº 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, “somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. 



    I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. 



    II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. 



    III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. 



    IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. 



    V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. 



    VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. 



    VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. 



    VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. 



    IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. 



    X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade.



    XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora.



    XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento”. (RE 948.634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2020; grifo nosso)  



    No caso em análise, verifico que o Tribunal de origem entendeu que teria havido aceitação tácita do contrato adaptado aos termos da Lei nº 9.656/1998, e que o reajustamento de valores não se mostraria abusivo. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “No caso dos autos,a despeito das alegações da apelada, no sentido de não ter firmado qualquer aditivo contratual, não concordando com a adaptação do seu plano de saúde à Lei nº 9656/98 (instrumento celebrado em 1997), tem-se que ela permaneceu no plano por, pelo menos, 02 (dois) anos (termo aditivo de 10 de dezembro de 2012 fls. 152), o que leva ao reconhecimento de ter havido sua aceitação tácita dos termos constantes do novo documento, já que deixou de manifestar sua discordância logo que teve conhecimento das novas condições contratadas. 



    Assim considerando-se, ratifica-se o quanto constou no Voto nº 28663, conforme o que segue:



    (...) porém, o aumento ocorreu quando a apelada completou 59 (cinquenta e nove) anos, última faixa de idade a possibilitar reajustes que se encontra prevista na legislação que rege a matéria. 



    De acordo com o art. 15 da Lei nº 9.656/98 e com a Resolução Normativa RN nº 63, de 22 de dezembro de 2003, é possível o reajustamento das mensalidades dos planos de saúde quando estiverem previstas as faixas etárias e os respectivos percentuais, no contrato inicial, havendo vedação de aumento, tanto nesse Diploma quanto no Estatuto do Idoso, apenas quando o segurado completar 60 anos ou mais, como já dito. 



    O que a Lei e os atos normativos vedam é o aumento da mensalidade, quando o valor fixado para a última faixa etária (59 anos ou mais) for superior a seis vezes o montante da primeira faixa (0 a 18 anos), ou quando a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas for superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, o que não se vislumbra ter ocorrido na hipótese em análise.



    Calculando-se os percentuais incidentes, conforme indicado a fls. 152, verifica-se que entre a primeira e a última faixa de reajuste a variação não ultrapassa seis vezes (5,9585), e que entre a primeira e a sétima a variação é de 143,3%, pouco inferior àquela calculada para as faixas entre a oitava e a décima (144,9%), considerando-se a sétima como termo inicial para este segundo cálculo, e desprezando-se o percentual já incidente na faixa anterior, sob pena de desvirtuamento do cálculo.” (eDOC 30, ID: 14eeae15, p. 4 -6, grifos nossos)  



    Nota-se, assim, que o Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de serem aplicadas as disposições da Lei nº 9.656/1998 em contrato celebrado anteriormente à vigência da norma, o que evidencia a contrariedade à tese firmada por esta Suprema Corte no julgamento do tema 123 da repercussão geral.



    Efetivamente, não há espaço para a eventual concordância tácita do beneficiário do plano de saúde com as alterações legislativas supervenientes, devendo a adesão ser expressa. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do voto proferido no paradigma indicado:  



    “Como se pode extrair do texto, foi assegurada aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 - data da entrada em vigor da nova lei - a possibilidade de aplicação dos novos ditames. Vê-se, ainda, que o § 4° do mencionado artigo proíbe expressamente que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. 



    Dessa forma, foi dado aos beneficiários a faculdade de migrar sua avença à novel legislação. Aqueles que não o fizeram permaneceram vinculados aos termos da contratação originária, mantidos o valor da mensalidade antes ajustado e as mesmas limitações e exclusões pactuadas no contrato ao qual se obrigaram.



    Sendo assim, por melhor que seja a intenção, não tenho como fugir à conclusão de que os fatos nascidos sob a égide da legislação anterior à Lei 9.656/1998, quando ocorrida a pactuação, estão selados como atos jurídicos perfeitos, de modo que o exame de cláusulas contratuais estipuladas entre as partes, os termos da apólice, cobertura e suas exclusões não devem submeter-se à legislação posterior a ponto de tornálos inócuos ou desvirtuar seu propósito. 



    É dizer, não estou afirmando que os contratos de planos de saúde, caracterizados por sua longevidade, estejam absolutamente imunes a toda e qualquer inovação legislativa que se apresente, especialmente quanto a normas de ordem pública que possam atingir cláusulas contratuais sujeitas a condições ainda não implementadas, como, por exemplo, o futuro implemento de determinada faixa etária. Aqui, embora a contratação efetivamente tenha sido consumada em data anterior, a cláusula etária ainda não o foi. 



    O que afirmo é que, nos termos do tema submetido à Sistemática da Repercussão Geral, e dentro de seus limites objetivos e subjetivos, a Lei 9.656/1998 não pode regular contratos anteriores à sua vigência, salvo quando a parte aderente tiver optado por sua adaptação ao novo regramento” (grifo nosso)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, a seguir as diretrizes fixadas nesta decisão quanto à inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 a contratos celebrados antes de sua vigência, conforme fixado no tema 123 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente